Tribunal: TJBA
Processo: 8000051-10.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000051-10.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCELO CINTRA ZARIF, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

APELADO: JOAO SOUZA FILHO e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INUNDAÇÃO DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE BARRAGEM. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pela COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO (CHESF) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela autora, condenando-a ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, atualizados com juros de 1% ao mês a partir de 26/12/2022 e correção monetária a partir da publicação da sentença. A autora alegou danos morais e materiais decorrentes da inundação de sua residência, causada por falhas operacionais da CHESF na administração do Reservatório da UHE Pedra. A sentença rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e conexão, entendendo que a CHESF agiu com desídia ao não adotar medidas tempestivas para controlar a defluência de água, configurando nexo causal entre sua conduta e o dano sofrido.

II. Questão em discussão

Discute-se a responsabilidade da CHESF pelos danos causados pela inundação. A apelante alega que o evento decorreu de força maior (cheia excepcional), que não houve negligência em sua atuação e que a responsabilidade caberia ao Município de Jitaúna, nos termos da Lei nº 12.608/2012. Também sustenta cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas periciais e testemunhais. A autora defende a manutenção da sentença, argumentando que a CHESF falhou em adotar medidas preventivas diante de chuvas previsíveis e que sua responsabilidade é objetiva, com base na teoria do risco da atividade.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil da CHESF é objetiva, com base no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, fundamentada na teoria do risco integral. Conforme jurisprudência do STJ, a responsabilidade por danos ambientais é propter rem, objetiva e solidária entre todos os causadores diretos e indiretos do dano (AgInt no AREsp 2.115.021/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 16/03/2023). No caso, a CHESF, como gestora da UHE Pedra, tinha o dever de gerenciar os níveis de água e garantir a segurança das comunidades próximas. Contudo, conforme a Nota Técnica do INEMA, a empresa subestimou os volumes afluentes e não antecipou a liberação de vazões defluentes, mesmo após o volume máximo do reservatório ter sido violado entre os dias 16 e 17 de dezembro. Essa falha na gestão de riscos, aliada à ausência de alertas prévios, configura nexo causal entre a conduta da ré e os danos sofridos.

Quanto ao cerceamento de defesa, a alegação não prospera. Conforme jurisprudência do STJ, "não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos provas suficientes para seu convencimento, indefere o pedido de produção de outras provas" (STJ, AgInt no AREsp 2443165 GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 27/06/2024). No caso, o juízo a quo analisou todas as provas apresentadas e fundamentou sua decisão de forma clara, não havendo violação ao direito de defesa.

A alegação de força maior também não se sustenta. As chuvas eram previsíveis, e a CHESF não adotou medidas adequadas para evitar o desastre. A responsabilidade civil por danos ambientais só pode ser excluída se: I) o risco não foi criado; II) o dano inexistiu; ou III) não houver relação de causalidade entre o dano e aquele que gerou o risco (LEITE; AYALA, 2010, p. 200). Nenhuma dessas hipóteses se aplica ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento

“A responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes da operação de barragens é objetiva, não sendo afastada pela alegação de força maior quando o agente falha na adoção de medidas preventivas diante de eventos previsíveis.”

Principais jurisprudências utilizadas:

STJ, AgInt no AREsp 2.115.021/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 16/03/2023.

STJ, AgInt no AREsp 2443165 GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 27/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8017290-88.2024.8.05.0080, em que figuram como Apelante COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO (CHESF) e Apelado
JOAO SOUZA FILHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
, de acordo com o voto do Relator Desembargador Raimundo Nonato Borges Braga.

Salvador, 21 de fevereiro de 2025.

Raimundo Nonato Borges Braga

Desembargador

R-07